Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-51.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DE SÓCIO RETIRANTE. CONSTRIÇÃO HAVIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECEBIMENTO PELO CREDOR. INDEVIDO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO NÃO ATENDIDA. PENHORA DE VALORES DO CREDOR PARA RECOMPOR PATRIMÔNIO DO TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. MEDIDA AMPARADA PELO ART. 139 CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto pelo exequente/agravante para reformar decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília, a qual, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0723517-75.2020.8.07.0016, determinou a penhora de R$ 919,76 (novecentos e dezenove reais e setenta e seis centavos) na conta do agravante, em razão de a constrição originária ter recaído sobre ativo financeiro de pessoa natural que não mais integrava o quadro societário da pessoa jurídica executada.
3. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a atividade do Juiz está vinculada aos limites da respectiva lide e à iniciativa das partes. Argumenta que não houve manifestação do terceiro quanto ao bloqueio havido por ordem judicial. Assim sendo, o agravante sustenta que se operou a preclusão.
4. Por meio da decisão de ID 29632144, o presente agravo não foi conhecido, cujo ato foi objeto dos rejeitados declaratórios de ID 29635797. Após a interposição de agravo interno ao ID 29891424, o recurso foi redistribuído a esta Relatoria, em razão de o Exmo. Juiz de Direito, Dr. Flavio Fernando Almeida da Fonseca, ter-se declarado impedido. Após, por meio da decisão de ID 30074737, conheci do presente agravo interno e determinei ao Juízo de origem que se abstivesse de expedir alvará ou de realizar a liberação de valores bloqueados/penhorados do ora agravante até o julgamento do deste feito.
5. A parte agravada não apresentou contrarrazões. O terceiro alcançado pela constrição patrimonial, Sr. Daniel Silveira, conquanto tenha sido determinada a sua intimação, não foi encontrado pelo Oficial de Justiça (ID 31133319).
6. Quanto ao mérito, entendo que razão não assiste ao agravante. Da análise do processo de referência, verifica-se que a sentença (ID de origem 72401434) condenou a pessoa jurídica DS SERVICOS FOTOGRAFICOS EIRELI – ME a pagar ao agravante a quantia de R$ 1.171,17 (mil cento e setenta e um reais e dezessete centavos).
7. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença (ID 74486101), não foram encontrados bens penhoráveis da pessoa jurídica executada.
8. Por meio da decisão de ID de origem 79312685, o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido formulado pelo agravante/exequente para alcançar o patrimônio do sócio, Sr. Daniel Silveira. Ao ID de origem 80132150, o agravante comunicou ao Juízo a retirada de Daniel da sociedade. No mesmo ato, requereu o direcionamento dos atos de constrição à pessoa do sócio Diego de Melo Giallanza. Ao ID origem 80280043, foi colacionado aos autos relatório do sistema Sisbajud, a noticiar o bloqueio e transferência de R$ 919,76 (novecentos e dezenove reais e dezesseis centavos), de titularidade de Daniel Silveira.
9. Ao ID de origem 84039814, o agravante/exequente requereu ao Juízo de primeiro grau a transferência da referida quantia para sua conta pessoal. Ao ID de origem 84375925, o Juízo da execução deferiu a medida, cujo pedido foi renovado pelo agravante (ID de origem 87425414). Por meio do ofício de ID de origem 87481153, a instituição bancária foi instada a cumprir a determinação judicial.
10. Em ID de origem 88695695, o Juízo de primeiro grau determinou a apresentação de certidão atualizada, a fim de verificar o quadro societário na ocasião, não sendo, contudo, atendido pelo exequente/agravante.
11. Ao ID de origem 89308256, o Juízo de origem chamou o feito à ordem, pois teria verificado que Daniel Silveira retirou-se da sociedade em data anterior ao ajuizamento da demanda primitiva. Por oportuno, determinou o cancelamento das ordens de transferência bancária e a intimação de Daniel Silveira para indicar dados pessoais para devolução dos valores penhorados. Outrossim, novamente determinou a apresentação de certidão extraída da Junta Comercial. Contra essa decisão, o agravante apresentou os declaratórios de ID de origem 89805180, rejeitados pela decisão ID de origem 91209538.
12. Na decisão de ID de origem 99486171, o Juízo de primeiro grau determinou ao agravante/exequente que se manifestasse a respeito da transferência da quantia penhorada em desfavor de Daniel Silveira para sua conta pessoal, cuja ordem não foi atendida pelo agravante.
13. Tal medida foi renovada pelo Juízo de primeiro grau ao ID de origem 102668207, em que restou expressamente consignada a determinação para que o agravante restituísse a quantia indevidamente percebida.
14. Uma vez mais não atendido, o Juízo de origem, tendo reconhecido a apropriação indevida pelo agravante, determinou (ID de origem 104719057) a penhora de R$ 919,76 em conta mantida pelo agravante.
15. Ante o quadro fático exposto, não verifico qualquer mácula à decisão agravada. A despeito de o mérito da demanda, por imperativo legal, dever ser decidido nos limites propostos pelas partes, tal como foi explicitado pelo agravante, o princípio invocado não se amolda ao caso dos autos.
16. O agravante teve ciência inequívoca de que recebera valores de pessoa natural que se tratava de parte flagrantemente ilegítima para suportar o descortinamento do véu da personalidade jurídica de empresa da qual, cabe ressaltar, deixou o ex-sócio de integrar o quadro societário antes mesmo do ajuizamento da ação originária. Não cabe ao agravante alegar desconhecimento de tal circunstância, o qual, inclusive, foi por ele mesmo noticiado nos autos de origem.
17. Assim, entendo que o ato praticado pelo Juízo de primeiro grau encontra amparo no artigo 139, incisos III e IV, do CPC. Logo, escorreita a atuação da Magistrada que, ao conceder mais de uma oportunidade ao agravante para restituir quantia indevida, adotou medida coercitiva para recompor o patrimônio de terceiro estranho à lide. Além disso, não há que se falar no instituto da preclusão em desfavor do terceiro prejudicado, porquanto, conforme exaustivamente explicitado, este não é parte legítima para suportar atos de expropriação e tampouco os efeitos de eventual desídia processual.
18. Por fim, conforme estabelece o artigo 5o do CPC, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé, a qual entendo que se deveria observar em maior amplitude no caso em análise, pois o exequente advoga em causa própria.
19. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
20. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.